Tribunal: TJMT
Processo: 1012305-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1012305-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: RAYANA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS
IMPETRADO: EXMO. SR. COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar impetrado por Rayana Aparecida de Oliveira e Outros contra ato imputado aos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso e Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, objetivando serem inseridos na lista de habilitados aptos para participarem da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a sua publicação no BGE, bem como possam concorrer na promoção de Setembro de 2020.
Alegam os Impetrantes, em apertada síntese, que são Soldados da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso e no ano de 2009, inscreveram no concurso da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, EDITAL N. 001/2009 — SAD/MT, DE 27 DE JULHO DE 2009, onde foram aprovados.
Pontuam que, o item 20 do referido edital, disciplinava a forma do resultado do final, já o item 20.1, regularizava como seria feita a sua homologação e a sua ordem de classificação, que seria da seguinte forma, a soma das notas obtidas no concurso, denominada de p1, com as notas do curso denominado p2.
Argumentam que, o Edital do concurso foi criado com base no Decreto no 5.356/2002, e ao final do Concurso, foi feita a homologação, com base na Lei Complementar 408/10, que é a lei de ensino da polícia militar, que foi vinculada a Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005, em vigor na época do concurso.
Relatam que, seguindo o rito do edital Complementar no 73 do Edital no 001/2009 - SAD/MT, foi feito a Homologação do concurso, respeitando o que trazia o edital, a primeira etapa a soma das duas notas p1 NPO (Nota na Prova Objetiva) e p2 NCF (Nota no Curso de Formação) = NFP (Nota Final no Concurso), e a segunda etapa o curso de formação. O concurso fora feita em 02 (duas) etapas, como dispunha o Item 1. 1.1, 1.2, 1.3 e 1,4, do edital.
Pontuam que, em 30 de abril de 2020, foi publicada lista de habilitados para correr a promoção de setembro de 2020, já atualizada, porém manteve a publicação do BGE no 381 de 2014,em que foram considerados tão-somente a nota do curso, contrariando o que dizia o Edital 001/2009.
Argumentam que, os Impetrados contrariaram tanto o Decreto no 5.356/2002, criado para disciplinar o concurso, que gerou o Edital 001/2009, como o Edital, que trouxe na estrutura suas disposições preliminares, que disciplinava como seria realizada a classificação, contrariando o que estabelecia o edital, a soma da nota do concurso e do curso.
Afiançam que, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão do pedido liminar para fins de determinar que os Impetrantes tenham seus nomes inseridos na lista de habilitados.
Forte nesses argumentos, requer a concessão da liminar.
Pois bem. Antes da análise do pedido de liminar, entendo necessário que a autoridade coatora, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações pertinentes ao pleito liminar.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora